Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-11.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO A QUO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS. CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PARA TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que, em síntese, a recorrente requer seja declarada nula a sentença por ausência ou insuficiência de fundamentação ou, caso se entenda por estar a causa apta a julgamento, seja julgado procedente o pedido de condenação do requerido a transferir para o seu nome as dívidas incidentes sobre veículo em sua posse.

2. Quanto à pretensão de pagamento dos débitos do carro a apelante é parte ilegítima, além de restar latente a ausência de interesse de agir, visto que somente poderia fazer tal pedido caso já tivesse efetuado os devidos pagamentos e buscasse reaver o que pagou.

3. Em relação ao pedido de condenação do requerido a transferir para o seu nome as dívidas incidentes sobre o veículo, inexiste possibilidade de o Juízo determinar à Fazenda Pública que transfira o débito tributário para o nome do réu, pois estar-se-ia adentrando na esfera patrimonial do ente público, sem lhe conferir o contraditório e a ampla defesa, ou seja, em plena violação ao devido processo legal.

4. O Juiz sentenciante expôs devidamente os fundamentos necessários para o julgamento da demanda, em obediência ao previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, não se vislumbra ocorrência de nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação na decisão recorrida, uma vez que a r. sentença apresenta considerações suficientes para a conclusão obtida.

4. É necessário que a Fazenda Pública se faça presente na lide para o possível deferimento do pleito apresentado, não podendo o ente público ser abrangido pela eficácia de uma sentença sem que esteja presente nos autos.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.